Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006367-45.2.2..8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - TANGARÁ DA SERRA
Agravante : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Agravado : ISAIAS VICTOR DA ROCHA SILVA.
Número do Protocolo: 1006367-45.2020.8.11.0000
Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da “Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Proc. n. 0009393-15.2011.8.11.0055 - Cód. 138955), manteve o valor da multa (R$ 15 mil reais), consequentemente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada/agravante (cf. ID 36585471 – Pág. 1/3).
A instituição financeira/agravante afirma que o valor da multa é completamente imotivado e desproporcional, ante a ausência de “qualquer” conduta desidiosa de sua parte, até mesmo porque, o prazo para cumprimento voluntário da obrigação (retirada do nome do agravado da propriedade do veículo objeto do contrato e cancelamento das restrições referente a débitos fiscais), conforme ordem judicial, não havendo motivos para o agravado postular o pagamento de astreints.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja afastada a incidência de multa cominatória; de imediato, requerer a concessão do efeito suspensivo.
É a suma.
D E C I D O
A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, sob os seguintes fundamentos:
“No que tange ao excesso na cobrança da multa cominatória, de rigor a rejeição das argumentações do executado, vez que o mesmo foi intimado em 26.01.2015 (fl. 183) e apenas cumpriu a obrigação em 08.01.2019 (fls. 341/342), sendo que se inicia o prazo desde a data da ciência da determinação judicial.
Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por Banco Volkswagem S/A.
Por conseguinte, expeça-se alvará eletrônico em favor do exequente para levantamento dos valores penhorados via sistema Bacenjud (fls. 351/353), observando-se os dados bancários fornecidos à fl. 371 e os poderes outorgados na procuração. Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhando-se, posteriormente, os autos para extinção da ação” (grifei).
O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. E, mais especificamente ao cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o CPC prevê que “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente” (art. 536, caput), e que a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito” (art. 537, caput).
Vê-se, pois, que o arbitramento de multa decorre do poder geral de cautela detido pelo magistrado, e objetiva dar aplicação ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo a finalidade de constranger a parte ao pagamento da multa em si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso de descumprimento da ordem consignadas na decisão judicial.
No caso, sob qualquer ótica (jurídica ou factual) que se adote, mostra-se absolutamente impertinente a insurgência contra o valor multa, pois existe específico preceito legal que autoriza a sua imposição pelo magistrado, sobretudo em decorrência da natureza da obrigação a ser cumprida, e, por outro lado, ao contrário do que afirma a instituição financeira/agravante o cumprimento da medida ocorreu após três anos da determinação imposta, o que, por si só, autoriza e justifica a incidência da multa cominatória no quantum estabelecido.
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO CIRURGICO – RECUSA – LIMINAR CONCEDIDA – AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO E HONORÁRIOS MÉDICOS – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA LIMINARMENTE ARBITRADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.É cediço que as astreintes tem a finalidade de agir como meio de coerção, a fim de proporcionar a efetividade das obrigações de fazer ou não fazer decorrentes de ordem judicial. Em caso de descumprimento da ordem judicial, impõe-se a aplicação da multa fixada liminarmente” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1013040-33.2017.8.11.0041 – Desa. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 16/10/2018).
“EMENTA: OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15 – ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1010701-93.2018.8.11.0000 – Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).
“EMENTA: AGRAVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE TRATAMENTO –INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O MAIS ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA – MULTA DIÁRIA – VALOR RAZOÁVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os que considera experimentais. Precedentes do STJ. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde. A multa arbitrada por descumprimento da ordem judicial não comporta redução, porquanto fixada em valor razoável” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1005230-33.2017.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 12/09/2017).
Admito, pois, a interposição recursal tal como efetivada (CPC, art. 1.019, I) pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo por instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator